Tribunal: TJMT
Processo: 1014165-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014165-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[E. V. A. F. M. - CPF: 078.017.081-48 (APELADO), KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 006.378.491-24 (ADVOGADO), C. V. A. F. M. - CPF: 078.017.191-82 (APELADO), SIMONE AMATE - CPF: 277.737.918-13 (APELADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SIMONE AMATE - CPF: 277.737.918-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014165-89.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

APELADO: C.V.A.F.M. e E.V.A.F.M., representadas pela genitora SIMONE AMATE

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. CONTRATO COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MENORES PORTADORAS DE SEQUELAS NEUROLÓGICAS GRAVES. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRENCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para determinar o restabelecimento do plano de saúde, cancelado unilateralmente pela operadora e condenando ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. As menores, portadoras de graves sequelas neurológicas decorrentes de infecção congênita pelo Zika Vírus, necessitam de tratamento médico multidisciplinar contínuo e foram surpreendidas com o cancelamento do plano sem justificativa idônea.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão com apenas duas beneficiárias, sem apresentação de justificativa idônea, durante tratamento médico contínuo e indispensável, configura conduta ilícita que autoriza a manutenção do contrato; (ii) examinar se o cancelamento indevido do plano de saúde, revertido por decisão judicial, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece que contratos de planos de saúde coletivos com menos de trinta usuários não admitem rescisão unilateral imotivada pela operadora, exigindo-se justificativa idônea em razão da vulnerabilidade do grupo reduzido de beneficiários e da incidência da legislação consumerista.

A operadora limitou-se à alegação genérica de que o cancelamento decorreu de decisão administrativa, sem apresentar qualquer motivação concreta que justifique a rescisão contratual.

A interrupção da cobertura assistencial durante tratamento médico essencial de menores portadoras de graves sequelas neurológicas permanentes viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva, impondo a manutenção do plano enquanto perdurar a necessidade terapêutica.

O cancelamento do plano de saúde configura mero inadimplemento contratual, que não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto.

A ausência de prova de que as menores tenham ficado sem atendimento médico por período prolongado ou que tenham sofrido agravamento em seu estado de saúde em decorrência da comunicação de cancelamento afasta a caracterização de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Contratos de planos de saúde coletivos com menos de trinta beneficiários não admitem rescisão unilateral imotivada pela operadora, exigindo-se justificativa idônea como condição de validade da rescisão, em razão da vulnerabilidade do grupo reduzido de usuários e da incidência da legislação consumerista. 2. O cancelamento indevido de plano de saúde prontamente revertido por decisão judicial, sem comprovação de interrupção efetiva do tratamento médico ou agravamento do estado de saúde dos beneficiários, configura mero inadimplemento contratual que não gera dano moral presumido."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais n. 1014165-89.2024.8.11.0041
ajuizada por
C.V.A.F.M. e E.V.A.F.M., representadas pela genitora SIMONE AMATE
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para determinar que a requerida restabeleça o plano de saúde das menores autoras, enquanto perdurar o tratamento, assegurando-se a manutenção integral da cobertura assistencial contratada, desde que as autoras mantenham adimplidas as mensalidades.

Condenou a requerida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada menor, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento (sentença), e acrescidos de juros moratórios pela taxa Selic desde a citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da causa, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Sustenta a legalidade do cancelamento do contrato coletivo por adesão, pois observou integralmente a legislação vigente, as normas da ANS e as cláusulas contratuais, com notificação prévia de 60 dias e oferta de portabilidade de carências.

Alega que a Lei no 9.656/98 e as Resoluções Normativas da ANS, permitem a rescisão unilateral imotivada de contratos coletivos após 12 meses de vigência, desde que respeitado o prazo de aviso prévio.

Destaca que não comercializa planos individuais ou familiares, razão pela qual não pode ser compelida a oferecer tal modalidade.

Assevera que as autoras não se encontram internadas nem em tratamento médico de emergência que justifique a manutenção excepcional do contrato, conforme Tema 1082 do STJ.

Defende a inexistência de danos morais, uma vez que todos os atendimentos foram devidamente autorizados pela requerida dentro dos limites contratuais e legais, não havendo qualquer recusa injustificada, sendo o cancelamento pautado em critérios legais e contratuais, bem como não houve prejuízo irreparável às autoras. Subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões (ID 336443903).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a condenação em danos morais (ID 351333857).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
C.V.A.F.M. e E.V.A.F.M., representadas pela genitora SIMONE AMATE
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais n. 1014165-89.2024.8.11.0041
em face de
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, aduzindo que são beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão contratado junto à requerida e administrado pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (ID 336440380).

Informaram que as menores são portadoras de sequelas decorrentes de infecção congênita pelo Zica Virus, apresentando quadro de atraso global grave no desenvolvimento, espasticidade leve, malformações cerebrais, microcefalia, epilepsia, baixo ganho ponderal e distúrbio de deglutição, necessitando de acompanhamento multidisciplinar, com profissionais de neurologia pediátrica, fonoaudiologia, fisioterapia motora, terapia ocupacional e fisiatria, conforme laudos médicos de ID’s 336440388 e 336440389.

Sustentaram que foram surpreendidos pelo cancelamento unilateral do plano de saúde pela operadora, a partir de 10/05/2024, sem justificativa, o que ocasionou a suspensão dos atendimentos terapêuticos.

Assim, ajuizaram a presente demanda requerendo a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde, o que foi deferido pelo juízo
a quo.
No mérito, pleitearam a manutenção do contrato e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, a requerida suscitou preliminares de inexistência de pretensão resistida e impossibilidade do pedido, alegando não comercializar planos de saúde individuais ou familiares. No mérito, alegou que o contrato em discussão é coletivo por adesão (administrado pela Qualicorp), que a rescisão partiu da operadora e observou integralmente a regulação da ANS, bem como notificação prévia com 60 dias e oferta de carta de permanência/portabilidade de carências. Sustentou a legalidade do cancelamento e a inexistência de danos morais. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luis Otavio Pereira Marques
, julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, bem como a existência de danos morais decorrentes dessa conduta.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

No que diz respeito à rescisão unilateral do contrato coletivo, é certo que a jurisprudência do STJ admite tal possibilidade após o período de vigência de 12 (doze) meses, desde que haja prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS.

Observa-se que no julgamento dos Recursos Especiais no 1.842.571/RS e no 1.846.123/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do Tema 1082, estabelecendo que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Com efeito, o STJ já decidiu que nos contratos de planos de saúde coletivos com menos de trinta usuários não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora, havendo necessidade de motivação idônea.

No caso em tela, a documentação juntada aos autos demonstra que o plano contratado possui duas beneficiárias (ID 336440380).

Assim, tal circunstância impõe a necessidade de justificativa idônea como condição de validade da rescisão contratual, o que não ocorreu na hipótese, eis que a apelante se limitou à alegação genérica de que o cancelamento decorreu de decisão da operadora, sem apresentar qualquer motivação concreta que justifique a medida.

Saliente-as que a comunicação encaminhada às autoras em 05/04/2024, informa apenas que, por decisão da operadora Unimed Nacional e apesar dos esforços da administradora para manutenção da permanência, o plano seria cancelado a partir de 10/05/2024, sem qualquer esclarecimento sobre os motivos que levaram a tal decisão. Vejamos:

Vale ressaltar que a ausência de justificativa idônea torna inválida a rescisão contratual, especialmente considerando que as menores autoras se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável em razão de graves sequelas neurológicas decorrentes de infecção congênita pelo Zika Vírus.

Desse modo em razão de as menores demandarem acompanhamento médico multidisciplinar permanente, com profissionais das áreas de neurologia pediátrica, psicologia e fisioterapia, a interrupção da cobertura assistencial durante tratamento médico essencial viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

A Lei 9.656/98, em seu art. 8o, § 3o, alínea b, estabelece que as operadoras privadas de assistência à saúde que requererem autorização para encerramento de suas atividades devem garantir a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.

Além disso, o art. 35-C da Lei no 9656/98, determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

Desta feita, considerando a vulnerabilidade das menores, portadoras de graves sequelas neurológicas permanentes, indispensável o tratamento médico multidisciplinar, desde que mantido o pagamento regular das mensalidades.

Assim, deve ser mantido o restabelecimento do plano de saúde das menores/apeladas enquanto perdurar seu tratamento, assegurando a manutenção integral da cobertura assistencial contratada, desde que as autoras mantenham adimplidas as mensalidades.

Todavia, no que tange à condenação por danos morais, merece reforma a sentença.

Isto porque, não há nos autos prova concreta de que as autoras tenham ficado sem atendimento médico por período prolongado ou que tenham sofrido agravamento em seu estado de saúde em decorrência da breve interrupção do plano.

Nesse contexto, o mero cancelamento do plano de saúde, o qual foi restabelecido por força de decisão judicial, configura descumprimento contratual que, por si só, não gera dano moral presumido.

E para a caracterização do dano moral indenizável, seria necessária a comprovação de consequências graves à saúde dos beneficiários ou de situação vexatória que ultrapassasse o mero aborrecimento, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de plano de saúde em arcar com o pagamento da colocação de stents utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente). 2. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido). 3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017). 4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral. 5. Recurso especial desprovido
.

(STJ - REsp: 1800758 SP 2019/0066975-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

Portanto, deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se apenas a obrigação de restabelecimento do plano de saúde, conforme determinado na tutela de urgência e confirmado na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a gratuidade da justiça concedida as autoras.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026